Tribunal: TJSP
Processo: 2199249-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria não conhecida e que os coexecutados agravantes deverão submeter ao juiz da causa, para não haver supressão de um dos graus de jurisdição - Concessão unicamente para possibilitar o processamento deste agravo.
BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade - Lei no 8.009/1990 - Reconhecimento - Inadmissibilidade – Hipótese em que a alienação a familiares de alguns imóveis e a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria não conhecida e que os coexecutados agravantes deverão submeter ao juiz da causa, para não haver supressão de um dos graus de jurisdição - Concessão unicamente para possibilitar o processamento deste agravo.
BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade - Lei no 8.009/1990 - Reconhecimento - Inadmissibilidade – Hipótese em que a alienação a familiares de alguns imóveis e a concentração de grande parte da totalidade do patrimônio, no imóvel penhorado evidencia má-fé dos coexecutados - Não é possível prestigiar a má-fé do devedor que alienou os imóveis a parentes e a operação de concentração em nome do coexecutado do imóvel de maior valor com o intuito de se furtar do pagamento de suas dívidas - Reconhecida a ocorrência de má-fé nas operações envolvendo os imóveis de titularidade do coexecutado, nos termos do que dispõe o art. 4o da legislação, é afastada a impenhorabilidade - Precedentes do STJ e deste Tribunal - Decisão mantida.
Recurso desprovido.